Tribunal: TJDFT
Processo: 0707901-59.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CARREIRA AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE INSTITUÍDO PELA LEI DISTRITAL 5.175/2013. ÚLTIMA PARCELA PREVISTA PARA 2015. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.
I. Servidores da carreira Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal não têm direito subjetivo à última parcela do reajuste instituído na Lei Distrital 5.175/2013, previsto para 2015, tendo em vista a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual respectiva (Lei Distrital 5.442/2014).
II. Vantagem ou aumento de remuneração sem previsão normativa qualificada (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e respaldo orçamentário específico (Lei Orçamentária Anual) encontra veto nos artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal e no artigo 169, § 1°, da Constituição Federal.
III. Apelação conhecida e provida.